Tribunal: TJMT
Processo: 1002009-71.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Ordinário no Mandado de Segurança n. 1002009-71.2019.8.11.0000
RECORRENTE: MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI
RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTICA DE MATO GROSSO
Vistos.
O Departamento Judiciário Auxiliar certificou que (id 83091467): “Certifico que o Recurso Ordinário foi recebido neste Tribunal e não foi efetuado pagamento das custas judiciais, nem há deferimento de justiça gratuita”.
Diante disso, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC, intime-se o recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento, em dobro, do valor devido das custas, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo e havendo manifestação do recorrente, certifique-se se a irregularidade no pagamento do preparo foi sanada.
Após, intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal e, após, encaminhem-se os autos ao STJ, nos termos do artigo 1.028, §§ 2o e 3o, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça